Tribunal: TJMT
Processo: 1008998-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008998-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALDECIR GROSSKLAUS CAMPINAS - CPF: 429.576.301-25 (ADVOGADO), JOSINEI DE ALMEIDA MENDES - CPF: 024.343.031-02 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO (COATOR), VALDECIR GROSSKLAUS CAMPINAS - CPF: 429.576.301-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), JULIA GABRIELI BRACHT MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA GABRIELE DA SILVA BRACHT - CPF: 023.921.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 025.864.841-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – INTIMAÇÃO DO PACIENTE NA PESSOA DE SEU ADVOGADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – EXECUTADO QUE FORA INTIMADO E PRESO ANTERIORMENTE – ORDEM DENEGADA.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de flexibilizar a regra da intimação pessoal quando o devedor de alimentos tem ciência inequívoca da execução da dívida, o que se verifica no caso em tela, tanto que chegou a ser preso anteriormente, no ano de 2019, no bojo desta mesma execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

HABEAS CORPUS N.
1008998-20.2024.8.11.0000

IMPETRANTE:

VALDECIR GROSSKLAUS CAMPINAS

PACIENTE:

JOSINEI DE ALMEIDA MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Valdecir Grossklaus Campinas em favor de JOSINEI DE ALMEIDA MENDES, com o fito de obter a revogação da ordem de prisão civil, por débito de natureza alimentar, decretada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino nos autos n. 0002022-19.2012.8.11.0005.

Aduz, em síntese, que o paciente não foi citado pessoalmente para pagar ou justificar o não pagamento, a ensejar a ocorrência da nulidade da execução prevista no art. 803, II, do CPC.

Nesses termos, requer a concessão da ordem, com a consequente cassação da decretação da prisão civil.

Indeferida a liminar (Id. 208844663).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id. 209856437).

Manifestação da alimentanda no Id. 213200664, pela denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 216447670, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo Dr. Valdecir Grossklaus Campinas em favor de JOSINEI DE ALMEIDA MENDES, com o fito de obter a revogação da ordem de prisão civil, por débito de natureza alimentar, decretada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino nos autos n. 0002022-19.2012.8.11.0005.

A despeito do alegado no
writ
, a ordem deve ser denegada.

Com efeito, é cediço que em sede de
habeas corpus
a apreciação deve se limitar à legalidade do decreto de prisão civil por dívida alimentícia, não se mostrando como instrumento hábil para análise de matérias fáticas e probatórias.

Na espécie, infere-se dos autos de origem que a intimação pessoal do paciente não foi concretizada por não ter sido ele encontrado em nenhuma das diligências realizadas pelo oficial de justiça para tanto, razão pela qual foi determinada sua intimação através de seu advogado constituído nos autos.

Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de flexibilizar a regra da intimação pessoal quando o devedor de alimentos tem ciência inequívoca da execução da dívida, o que se verifica no caso em tela, visto que, no bojo da referida execução, o paciente foi intimado pessoalmente ainda no ano de 2018 e, inclusive, chegou a ser preso anteriormente, no ano seguinte.

A propósito:

HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. UNIFICAÇÃO DE DOIS PROCESSOS. DELIMITAÇÃO DOS DÉBITOS CORRESPONDENTES E O RITO A SER OBSERVADO EM CADA PROCESSO. INTIMAÇÃO DO PACIENTE NA PESSOA DE SEU ADVOGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXECUTADO QUE FORA INTIMADO E PRESO ANTERIORMENTE. SÚMULA 691/STF. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência iterativa desta Corte Superior considera inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão proferida por Desembargador que indefere liminar em habeas corpus, nos termos do que preconiza a Súmula 691 do ST F, utilizada no âmbito deste Tribunal por analogia, somente se afigurando plausível a sua superação, excepcionalmente, em situação de flagrante ilegalidade. 2. Não há qualquer ilegalidade ou sequer prejuízo ao paciente na determinação de apensamento e unificação das execuções (cumprimentos de sentença), pois as medidas tomadas pelo Magistrado - delimitando o período do débito alimentar que pode ensejar a decretação de prisão civil e o outro que somente poderá ocorrer pelo rito da penhora - poderiam ter sido aplicadas no bojo do mesmo processo (no caso, no primeiro cumprimento de sentença instaurado). 3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a prisão civil somente pode ser decretada após a intimação pessoal do devedor para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, não suprindo a mera intimação do procurador constituído, em obediência ao que determina o art. 528 do CPC/2015. 3
.1. O fundamento para que não seja admitida a intimação do devedor na pessoa de seu advogado, sem poderes específicos para tanto, consiste na necessidade de se ter a certeza da efetiva ciência do devedor de alimentos a respeito do cumprimento de sentença instaurado, notadamente em razão da grave consequência ocasionada pelo não cumprimento dessa obrigação, qual seja, a decretação de prisão civil. 3.2. Na hipótese, contudo, o paciente teve ciência inequívoca da execução da dívida alimentar subjacente, tanto que chegou a ser preso no bojo do primeiro cumprimento de sentença instaurado. Assim, o fato de ter sido instaurado um segundo cumprimento de sentença não exige que o paciente seja novamente intimado pessoalmente, pois se trata do mesmo título judicial executado em relação ao primeiro cumprimento de sentença instaurado, mudando-se apenas o período correspondente ao débito executado.

3.3. Dessa forma, havendo inequívoca ciência do devedor acerca do débito alimentar objeto de execução, não há que se falar em ilegalidade na decisão do Juízo a quo, que determinou nova intimação na pessoa do seu advogado.
4. Habeas corpus não conhecido. Liminar cassada. (HC n. 831.606/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023.)
(destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024